Tribunal: TJMT
Processo: 1028959-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028959-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (EMBARGANTE), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (EMBARGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.

A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

A recorrente aduz que houve omissão no aresto, pois não ficou esclarecido porque foi superado o repetitivo do STJ.

Também alega a existência de contradição, sob o argumento de que se reconheceu que o imóvel deixou de pertencer à Plano Incorporadora e Construtora Ltda em 1987, a indisponibilidade recaiu em 2014 e a embargada o adquiriu em 2021.

Diz que deve ser aplicada a Súmula 303 do STJ e que o embargado não formalizou a transferência da propriedade para o seu nome, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto em relação aos motivos pelos quais superou-se o repetitivo do STJ, violando o art. 927, IV, do CPC.

Não se constata esse vício em relação a essa questão, uma vez que foi a ora embargada quem recorreu da sentença e em contrarrazões a embargante nada suscitou em relação a essa questão.

No que tange à apontada contradição e aplicação da Súmula 303 do STJ, ressalta-se que o referido vício que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu nesta hipótese.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024